Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS DE IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DF. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO DF E DO DETRAN/DF CONHECIDO E PREJUDICADO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata o presente de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF e DF, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar aos recorrentes que: “para reconhecer que o autor não é proprietário do veículo marca/modelo: VW/PASSAT GHLS, placa: JEI 9670, desde 21/12/1998. Ainda, determinou que o DETRAN-DF promova a anotação, no prontuário do veículo, da alienação realizada ao requerido Antonio Francisco, com o objetivo de gerar resultado prático equivalente à comunicação de venda (previsto no art. 134 do CTB), a partir da anotação.”.
3. Afirmam que a sentença está equivocada, especialmente no que concerne aos cumprimentos das obrigações de fazer direcionadas ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF. Isso porque determina a exclusão da responsabilidade tributária do(a) Autor(a), sem, contudo, ressalvar que a mesma deve ser processada após o cumprimento das obrigações de pagar impostas aos demais réus.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69303604.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa e.Turma Recursal são: i) analisar, de ofício, a legitimidade dos recorrentes para compor o polo passivo; e ii) verificar, se necessário, o cumprimento da obrigação pelos entes estatais.
IV. Razões de Decidir
6. Consultando os autos verifico que o DF e o DETRAN/DF não alegaram a ilegitimidade, nem a incompetência do Juízo na fase de conhecimento. Porém, em julgamento nas Turmas Reunidas, no Conflito de Competência, PJe 0753711-04.2023.8.07.0000, in verbis: “IV. As decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Hipoteticamente, imagine o caos se um Juiz de Vara Família não pudesse determinar a um órgão público qualquer a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. V. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. VI. Portanto, não haveria razão de serem mantidos o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição aos órgãos públicos quanto à realização da transferência, seja do veículo seja dos débitos a ele vinculados. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. VII. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise.”. (Acórdão 1844631, 0753711-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.).
7. Apesar do DETRAN/DF e o DF não haverem suscitado a ilegitimidade também em fase recursal, pode ser reconhecida de ofício. Nesse sentido: Acórdão 1939846, 0741916-16.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.
8. Depreende-se dos pedidos constantes da inicial, ID 69303568 que a autor/recorrido alienou o veículo VW/PASSAT GHLS, placa: JEI 9670, Renavam: 00000312185 para o Sr. ANTONIO FRANCISCO, CPF 115.129.201-00, em 21/12/1998. O autor/recorrido não comunicou a venda do veículo ao DETRAN/DF. Assim, o pedido principal é direcionado ao particular, de modo que não se observa qualquer pretensão do autor/recorrido resistida pelo Distrito Federal ou DETRAN/DF.
9. Tendo em vista que é dever do vendedor e do comprador comunicarem a tradição do veículo automotor, respondendo por suas inércias, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, uma vez reconhecida e declarada eventual relação jurídica entre as partes particulares, a decisão deve ser comunicada ao Detran e à Fazenda Pública do DF para transferência do veículo para o nome do novo proprietário.
10. Logo, não é manifesto o interesse jurídico do ente público, a fim de contestar eventuais pedidos subsidiários, de modo que o juízo fazendário não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes entre os particulares.
11. Nesse sentido: Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024); Acórdão 1959796, 0711778-24.2023.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
12. O DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido: Conflito de Competência no 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1844631, 0753711-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.
13. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
14. Portanto, não haveria razão de serem mantidos o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição aos órgãos públicos quanto à realização da transferência, seja do veículo seja dos débitos a ele vinculados. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.
15. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise.
18. Desse modo, como nos Juizados Especiais não é prevista hipótese de declínio de competência em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece a incompetência absoluta, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. Sentença reformada para declarar, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e extinguir o feito sem o julgamento do mérito.
17. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei no 11.419/2006;
Resolução CNJ de n. 354;
Portaria GC 155/2020;
Portaria GC 34/2021;
Arts. 134 do CTB;
Lei no 7.431/1985; e
Tema 1.118 do STJ.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1844631, 0753711-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.);
Acórdão 1939846, 0741916-16.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024;
Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024); Acórdão 1959796, 0711778-24.2023.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
Conflito de Competência no 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada;